Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0750747-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA RAMOS DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após uma análise detalhada dos autos, verificou-se que a notícia de que o pagamento do débito cobrado nos autos teria sido efetuado pelo devedor em março de 2024, antes mesmo, portanto, do ajuizamento da ação. Diante disso, concedo o prazo comum de cinco dias para que as partes se manifestem, especificamente, quanto aos documentos de ID 65181790, páginas 23 e 24, e ID 65181794, esclarecendo se o pagamento da cobrada na exordial foi efetuado pela requerida. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito